Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos, etc. Apelação Cível interposta por FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI em razão da r. sentença que julgou improcedente o seu pedido feito em desfavor de ALGO JOSÉ SOARES DE ARAÚJO para pagamento de honorários contratuais. O Recorrente pede em seu recurso os benefícios da justiça gratuita. Contudo, na inicial da ação, fez o recolhimento das custas, de forma que o pedido nesta fase recursal fica condicionado à demonstração de que houve modificação da situação financeira da parte no curso do processo. Ocorre que na peça recursal, o Apelante apenas aduz que " sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme prevê o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC)" - id. Num. 64682305 - Pág. 537. Dentro desse contexto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o Recorrente para comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator